Tribunal: STF
Processo: ADI 2302
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-02
Data de publicação: 2001-05-02

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n.º 11.456, de 10
de abril de 2000, do Estado do Rio Grande do Sul, que cria o Museu
do Gaúcho do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.
2. Alegação de inconstitucionalidade formal e ofensa ao art. 61, §
1º, II, "e", da Constituição Federal. 3. Relevantes os fundamentos
da ação. Projeto de lei de origem legislativa vetado pelo Poder
Executivo, sendo rejeitado o veto. 4. Iniciativa privativa do Poder
Executivo que disponha sobre "criação, estruturação e atribuições de
órgãos da administração pública". 5. Conveniente a suspensão da
vigência da lei em foco, em face dos precedentes da Corte. 6.
Cautelar deferida para suspender, ex nunc, a eficácia da Lei n.º
11.456, de 10.4.2000, do Estado do Rio Grande do Sul, até o
julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade.